Tribunal: STJ
Processo: 0010897-88.2015.8.19.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788430 - RJ (2024/0419883-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUSTAVO NASCIMENTO RIOS
ADVOGADO
: EDGARD RIBEIRO DE QUEIROZ NETO - RJ066854
AGRAVADO
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
NATÁLIA MORENO UNGERER - RJ235533
AGRAVADO
: NEP INCORPORACOES S/A - SPE 3
AGRAVADO
: NEP-NEXT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROCEDÊNCIA CONTRA LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PROVIDO.
1. A decisão colegiada apreciou de forma clara e suficiente as questões
relevantes, inclusive quanto à fundamentação e ao critério de fixação dos
honorários advocatícios, não configurando omissão ou ausência de motivação.
2. A jurisprudência vinculante do STJ, firmada no REsp 1.850.512/SP,
estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base em uma
ordem de preferência estrita: (a) valor da condenação; (b) proveito econômico
obtido; ou (c) valor atualizado da causa, sendo vedado o arbitramento por
equidade quando os valores forem elevados.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido desconsiderou o proveito econômico
claro e mensurável obtido pela parte vencedora, que consistiu na exclusão da
responsabilidade solidária, equivalente a 1/4 do valor total da causa, violando o
precedente vinculante.
4. A utilização do valor da causa como base de cálculo só seria admissível se o
proveito econômico fosse inestimável ou irrisório, o que não ocorre no caso em
análise.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51828893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: f175a1d6-be8f-4bd0-8649-a5235014239b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: f175a1d6-be8f-4bd0-8649-a5235014239b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788430 - RJ (2024/0419883-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GUSTAVO NASCIMENTO RIOS
ADVOGADO
: EDGARD RIBEIRO DE QUEIROZ NETO - RJ066854
AGRAVADO
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
NATÁLIA MORENO UNGERER - RJ235533
AGRAVADO
: NEP INCORPORACOES S/A - SPE 3
AGRAVADO
: NEP-NEXT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROCEDÊNCIA CONTRA LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PROVIDO.
1. A decisão colegiada apreciou de forma clara e suficiente as questões
relevantes, inclusive quanto à fundamentação e ao critério de fixação dos
honorários advocatícios, não configurando omissão ou ausência de motivação.
2. A jurisprudência vinculante do STJ, firmada no REsp 1.850.512/SP,
estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base em uma
ordem de preferência estrita: (a) valor da condenação; (b) proveito econômico
obtido; ou (c) valor atualizado da causa, sendo vedado o arbitramento por
equidade quando os valores forem elevados.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido desconsiderou o proveito econômico
claro e mensurável obtido pela parte vencedora, que consistiu na exclusão da
responsabilidade solidária, equivalente a 1/4 do valor total da causa, violando o
precedente vinculante.
Documento eletrônico VDA51517821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 39b83d23-d030-45ea-b41c-9d250c736ec9

4. A utilização do valor da causa como base de cálculo só seria admissível se o
proveito econômico fosse inestimável ou irrisório, o que não ocorre no caso em
análise.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUSTAVO NASCIMENTO
RIOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. APELAÇÃO DA PRIMEIRA
RÉ. NEP INCORPORAÇÕES S/A - SPE 3. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
2.
APELAÇÃO
DA
SEGUNDA
RÉ.
NEP-NEXT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. RESTITUIÇÃO DAS
PARCELAS
PAGAS.
MULTA
CONTRATUAL.
DANOS
MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3. APELAÇÃO DA TERCEIRA RÉ. LPS
PATRIMÓVEL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 4. APELAÇÃO DO AUTOR. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 5.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA
CAUSA. 6. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-STJ, fls. 1602-1652)

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 1674
/1684).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) (i)
II, e
§1o, IV, do CPC, pois teria ocorrido omissão no acórdão
art. 1.022,
art. 489,
recorrido ao não apreciar tese específica e autônoma relativa à fixação dos honorários advocatícios,
mesmo após a interposição de embargos de declaração, o que configuraria ausência de
fundamentação adequada e violação ao devido processo legal.
(ii)
§2o, do CPC, pois a fixação dos honorários advocatícios teria sido realizada
art. 85,
com base no valor da causa, e não no proveito econômico obtido, contrariando o dispositivo legal
que determinaria a aplicação do percentual sobre o benefício econômico efetivamente alcançado
pela parte vencedora.
Documento eletrônico VDA51517821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 39b83d23-d030-45ea-b41c-9d250c736ec9

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1694).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
Conforme se extrai dos autos, o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e
motivada os critérios para fixação dos honorários: a) em favor da LPS Patrimóvel, a verba
sucumbencial foi estabelecida em 10% sobre o valor da causa, justificando-se a base de cálculo
pelo pedido inicial de condenação solidária formulado pelo autor; b) em sede recursal, majorou-se
a verba honorária devida ao patrono do autor para 15% sobre o valor da condenação, em razão do
desprovimento do recurso das rés, com arbitramento em grau recursal.
Quanto à suposta omissão, consignou-se que a decisão colegiada enfrentou
expressamente a temática da base de cálculo dos honorários, com motivação clara e adequada,
rejeitando-se os embargos de declaração por intentarem rediscutir matéria já decidida.
Ao enfrentar a questão dos honorários sucumbenciais, pontuou-se que (e-STJ, fls. 1651-
1652):

“Quanto à irresignação da Apelante 1 – prestadora dos serviços de corretagem
-, em relação à fixação dos honorários sucumbenciais em favor de seu patrono,
razão lhe assiste, devendo a referida verba ser fixada em 10% sobre o valor da
causa, na forma do
§2o do CPC, diante do pedido formulado na inicial
art. 85,
de condenação solidária das rés. (e-STJ, fls. 1651)
[...]
Assim, diante do disposto no
§ 11, do CPC, que prevê o arbitramento de
art. 85,
honorários advocatícios também em sede recursal, em razão do desprovimento
do recurso das Rés Apelantes 2, majoro o percentual arbitrado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quine por cento) sobre o
valor da condenação em favor do patrono do Autor.” (e-STJ, fls. 1652)

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos, consignou-se que (e-STJ, fls. 1679-
1680):

“Ressalta-se, por oportuno, que a decisão ora atacada não possui qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.” (e-STJ, fl. 1679)
Com efeito, ao contrário do alegado pelo Embargante, a decisão colegiada foi
bem fundamentada, tendo apreciado as questões abordadas nos recursos, tendo
a fixação dos honorários observado o disposto no
e seguintes do CPC,
art. 85
bem como o pedido de condenação solidária, conforme trecho que ora se
colaciona:” (e-STJ, fls. 1679-1680)
Documento eletrônico VDA51517821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 39b83d23-d030-45ea-b41c-9d250c736ec9

[...]
Na verdade, a pretexto de apontar vício no decisum, o Embargante pretende
conseguir, pela via inadequada, reverter a decisão que lhe é desfavorável e que
se revelou escorreita e, por isso, irretocável.” (e-STJ, fl. 1680)

Constata-se que as matérias arguidas foram devidamente apreciadas e a decisão
firmada foi exposta com a devida fundamentação. Contudo, eventual discordância do recorrente
com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a ausência de motivação ou a
configuração de algum vício no julgado.
De fato, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que os elementos essenciais à formação de sua convicção estejam
demonstrados, conforme entendimento consolidado. No caso concreto, O acórdão recorrido
apreciou de modo claro e suficiente as questões relevantes, inclusive quanto à fundamentação e ao
critério de fixação dos honorários sucumbenciais, expondo as razões de decidir à luz dos
dispositivos legais aplicáveis.
A respeito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO
COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM. INVIABILIDADE, NO CASO. OBSERVADO O DEVER DE
INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Precedentes.
2. De acordo com o entendimento deste Sodalício, "a cláusula que transfere ao
promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde
que observado o dever de informação" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 2.031.566/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
.
23/6/2023)
3. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do
julgamento do
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
REsp 1.746.072/PR,
orienta-se no sentido de que "os honorários advocatícios
29/3/2019,
sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e
da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o)
CPC/2015,
não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por
exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo
vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa."
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51517821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 39b83d23-d030-45ea-b41c-9d250c736ec9

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.294.878/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

Constata-se, deste modo, que as matérias arguidas foram devidamente apreciadas e a
decisão firmada foi exposta com a devida fundamentação. Contudo, a eventual discordância do
recorrente com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a ausência de motivação ou
a configuração de algum vício no julgado.
Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não há que se falar
em ofensa ao 1.022, II, e
§1o, IV, do CPC.
art. 489,
No que tange à alegada violação ao
§ 2o, do CPC, o recurso merece provimento.
art. 85,
A sentença, em relação à LPS Patrimóvel, pronunciou a prescrição da pretensão de
ressarcimento da comissão de corretagem e dos valores de serviços contratuais, julgando
improcedentes os demais pedidos, e fixou honorários advocatícios de R$ 3.992,00 em favor de seu
patrono, na forma do
§8o, do CPC. Em grau recursal, o Tribunal fixou os honorários
art. 85,
devidos à LPS Patrimóvel em 10% sobre o valor da causa e majorou os honorários devidos ao
patrono do autor para 15% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 1651-1652).
A questão da fixação dos honorários advocatícios foi pacificada pelo Superior Tribunal
de Justiça, em precedente vinculativo julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (
. Nesse julgamento, a Corte Especial firmou teses jurídicas de observância
REsp n. 1.850.512/SP)
obrigatória que estabelecem uma ordem de preferência para as bases de cálculo da verba honorária,
vedando expressamente o arbitramento por equidade quando os valores da causa ou do proveito
econômico forem elevados.
Conforme a primeira tese firmada, é "obrigatória nesses casos a observância dos
". Esses percentuais devem ser
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
calculados sobre uma base que segue uma ordem de preferência estrita, qual seja: "(a) da
".
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
No caso concreto, o acórdão recorrido ignorou essa gradação ao eleger o valor da causa
em detrimento do proveito econômico, que é claro e mensurável, consistindo na exclusão da parte
ré da responsabilidade solidária. O benefício obtido pela ré LPS Patrimóvel não foi a totalidade da
causa, mas sim a sua liberação da responsabilidade solidária que dividiria com outras três rés.
Portanto, seu proveito econômico equivale à sua quota-parte nesse risco, ou seja, 1/4 (um quarto)
do valor total. Existindo um proveito econômico identificável, a aplicação da base de cálculo
subsequente constitui violação direta ao precedente vinculante.
A utilização do valor da causa como parâmetro, neste cenário, só seria admissível se o
proveito econômico obtido fosse "inestimável ou irrisório", o que manifestamente não ocorre. A
segunda tese do julgado é taxativa ao afirmar que apenas se admite o arbitramento fora dos
critérios principais em situações excepcionais, como quando "
".
o valor da causa for muito baixo
Desse modo, a decisão atacada deve ser reformada para se alinhar à jurisprudência obrigatória do
STJ, determinando-se que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o efetivo proveito
econômico obtido pela parte vencedora, em estrita observância ao
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente mencionado:
Documento eletrônico VDA51517821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 39b83d23-d030-45ea-b41c-9d250c736ec9

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 85,
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU
PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
art. 256
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
REsp n. 1.850.512/SP,
– destaquei.)
31/5/2022

Embora o Tribunal de origem tenha invocado o § 2o do
do CPC para fixar os
art. 85
honorários, equivocou-se ao determinar a utilização do valor da causa como base de cálculo, uma
vez que desconsiderou a existência de um proveito econômico claro e mensurável obtido pela parte
vencedora.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51517821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 39b83d23-d030-45ea-b41c-9d250c736ec9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.788.430 / RJ
Número Registro: 2024/0419883-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108978820158190024 108978820158190024 202424508651
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO NASCIMENTO RIOS
ADVOGADO
: EDGARD RIBEIRO DE QUEIROZ NETO - RJ066854
AGRAVADO
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
NATÁLIA MORENO UNGERER - RJ235533
AGRAVADO
: NEP INCORPORACOES S/A - SPE 3
AGRAVADO
: NEP-NEXT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: MARCELO PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA - RJ143370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51809667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:01
Código de Controle do Documento: cb1eb0e2-d8c9-4b71-86eb-59230c32aa0c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:01
Código de Controle do Documento: cb1eb0e2-d8c9-4b71-86eb-59230c32aa0c